Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NO TESTE DE CORRIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO EVIDENCIADA. EXTENSÃO DA PISTA SUPERIOR À INDICADA. IRRELEVANTE NO CASO EM ANÁLISE. ÍNDICE MÍNIMO NÃO ALCANÇADO.
1. O Judiciário somente deve intervir no concurso público quando houver caso de ilegalidade, de inobservância da lei, do edital e das regras que regem o concurso público.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso dos autos, a candidata foi considerada inapta no teste de corrida, e alega que houve falha na fundamentacao do ato administrativo que a considerou inapta, em razao da ausencia de indicacao do ítem específico do edital que foi desrespeitado; alega, ainda, que a extensao da pista era superior à indicada pela Banca. 3.1. O perigo da demora resta claro, uma vez que a agravante não poderá participar das etapas subsequentes se não concedida a tutela. Por outro lado, não evidenciada a fumaça do bom direito. 3.2. Ao contrário do que afirma a agravante, o ato administrativo impugnado foi devidamente fundamentado. Embora sucintas as fundamentações do boletim da prova de aptidão física, que eliminou a candidata, e da resposta ao recurso administrativo, não há nenhum prejuízo à candidata na ausência de indicação no Boletim do TAF do item do edital que ensejou sua eliminação, destacando que pôde a candidata exercer sua defesa, mediante recurso administrativo em que impugnou as condições do teste de corrida em que foi considerada inapta. 3.3. Quanto à alegação sucinta da recorrente no sentido de que a pista de corrida onde foi realizado o Teste de Aptidão Física apresenta uma extensão superior à indicada pela Banca, além de não estar tal alegação comprovada nos autos do processo, fato é que, ainda que comprovada tal extensão da pista, não há evidências de plano de que a candidata teria sido considerada apta.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO a fim de manter a decisão impugnada em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.